Tribunal: STF
Processo: HC 198798
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 135.112/PR, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). (Doc. 2, fls. 17-21)
    De acordo com a inicial acusatória, o paciente e corréu
    em unidade de desígnios e previamente ajustados entre eles, ou seja, em concurso de agentes, com vontades livres e ciente da ilicitudes e reprovabilidades de suas condutas, transportavam, para fins de comércio e sem autorização legal ou regulamentar, no interior do veículo FORD/ECORT XR3, placas: AFW9009-PR, 62 (sessenta e dois) tabletes da substância “Cannabis Sativa L.”, cujo princípio ativo é o “THC”, conhecida popularmente como “maconha”1 , com peso aproximado de 59,920 Kg (cinquenta e nove quilos novecentas e vinte gramas). (Doc. 2, fls. 129-131).
    Buscando a anulação do decreto prisional em razão da não realização de audiência de custódia, impetrou-se Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem (Doc. 2, fls. 58-61).
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Recurso Ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 2, fls. 144-147), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 2, fl. 169-170):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUSPENSÃO DOS TRABALHOS NO CONTEXTO DE PANDEMIA. QUESTÃO SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não se ignora que a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 310 do Código de Processo Penal fixou o prazo máximo de 24 horas da prisão para a realização da formalidade, sob pena de tornar a segregação ilegal. Entretanto, a nova redação do § 4º do referido artigo ressalva a possibilidade de que, constatada a ilegalidade da custódia, seja imediatamente decretada nova prisão.
    2. Assim, mostra-se superada a arguição de nulidade pela superveniência de conversão da prisão em preventiva, visto que se tratar de novo título a amparar a custódia.
    3. O entendimento expendido pelo Tribunal de origem alinha-se à orientação firmada nesta Corte Superior que já se manifestou sobre o tema no seguinte sentido: "A não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.º da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, desse modo não se constata a existência de ilegalidade patente a ser sanada. E, eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva." (AgRg no HC 614.992/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020).
    4. No caso dos autos, extrai-se das informações constantes no endereço eletrônico do Tribunal de origem que a necessidade de manutenção da custódia cautelar foi confirmada por decisão fundamentada proferida em 10/11/2020 em atenção ao comando do art. 316 do Código de Processo Penal, o que reforça o entendimento de que eventual nulidade pela não realização da audiência de custódia está superada.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública da União reitera a tese de nulidade do decreto prisional em razão da ausência da audiência de custódia após a prisão em flagrante do paciente. Enfatiza que ante a ausência de realização da audiência de custódia, o que ensejou na conversão da prisão em flagrante para a prisão preventiva, induvidosamente a decisão que o mantém preso deve ser tida como nula, ante à sua ilegalidade pela inobservância dos Princípios do Contraditório e Ampla Defesa, consagrados na Constituição Federal, e das exigências dos artigos 7.5 e 8.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva.
    É o relatório. Decido. 
    Por força do artigo 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e do artigo 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu que os Juízes e Tribunais estão obrigados a realizar audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão (ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 19/2/2016).
    Trata-se, sem dúvida, de importante medida de controle das prisões efetivadas no Brasil, uma vez que concede a possibilidade de o magistrado, pouco tempo depois da prisão, ter contato pessoal com o segregado, oportunidade na qual, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, deverá fundamentadamente: (I) relaxar a prisão ilegal; ou (II) converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do mesmo Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (III) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.
    É importante consignar que a não realização de audiência de custódia não tem o condão de invalidar a decisão que mantém a prisão cautelar. Com efeito, o decreto prisional é título autônomo cujos fundamentos de validade devem ser examinados à luz dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ou seja, o reconhecimento do direito subjetivo do agente de comparecer perante a autoridade judiciária não acarreta sua imediata soltura, caso não realizada a tempo a medida presencial.
    Assim, nessas circunstâncias em que não efetivada a audiência, o que deve ser garantido é a apresentação do segregado ao juízo competente, para averiguar adequadamente a presença dos requisitos da prisão. A propósito, "não faria sentido determinar a soltura do paciente se a custódia preventiva pode ser renovada, imediatamente, pelo Juiz de primeiro grau [CPP, art. 316]". No mesmo sentido: (HC 133.992/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 2/12/2016); Rcl 29.040/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 29/6/2018; HC 155.246/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 3/5/2018; HC 154.434/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/6/2018; Rcl 28.104/PA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 24/10/2017. 
    No presente caso, a magistrada de origem deixou de realizar a audiência de custódia, com fundamento no art. 8º da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, mas consignou que o paciente e corréu poderiam contatar o Juízo caso tenha havido qualquer ato de violência ou maus-tratos durante sua prisão. (Doc. 2, fl. 21). Além disso, examinou a regularidade da prisão em flagrante e decidiu, fundamentadamente, pela sua conversão em prisão preventiva. Logo, bem se percebe que inexiste cerceamento de defesa ou o alegado prejuízo sofrido pelo paciente, sobretudo se consideradas as particularidades acima declinadas, de modo que não subsiste a apontada nulidade do decreto prisional decorrente da ausência da audiência de apresentação. 
    Por fim, sobressai, no decreto prisional, a periculosidade social do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, cuja prisão em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas resultou na apreensão de 62 (sessenta e dois) tabletes da substância “Cannabis Sativa L.”, cujo princípio ativo é o “THC”, conhecida popularmente como “maconha” , com peso aproximado de 59,920 Kg (cinquenta e nove quilos novecentas e vinte gramas). A propósito, já decidiu esta CORTE que a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente